Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO.AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SUSPENSÃO DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETOMADA DO PROCESSO POR DECISÃO DO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO.DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Aplica-se a mesma regra aos recursos, nos termos do art. 996 do CPC. A legitimidade se caracteriza pelo vínculo jurídico entre o direito pleiteado e a parte processual.
2. A condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios dirigiu-se ao exequente. Portanto, seu advogado não é parte legítima para o recurso.
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”
4. Embargos opostos nas situações em que inexiste vício a ser corrigido têm o simples intuito de prolongar artificialmente a discussão sobre tema irrecorrível, ou que deve ser objeto de outro recurso. Essa prorrogação da discussão de forma processualmente incabível impede que o processo siga sua regular tramitação e caracteriza a protelação passível de punição por multa.
5. Na hipótese, o relator determinou a suspensão do processo, ao receber o agravo de instrumento. Eventual determinação em primeira instância para prosseguimento quanto às parcelas incontroversas significaria reforma parcial da decisão monocrática do relator, provimento para o qual o juízo a quo é funcionalmente incompetente.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.